Tribunal: TJMT
Processo: 0023183-22.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023183-22.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUCIENE DE SANTANA SANTOS - CPF: 051.258.734-54 (APELADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO PAGOS AO SEGURADO POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO AO SEGURADO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a Autarquia Previdenciária não faz prova de que cumpriu a tutela antecipada, que determinou a implantação de benefício previdenciário em favor do Segurado, não há que se falar em ressarcimento de valores de benefícios pagos por força da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por
Maria Luciene de Santana Santos
,
julgou improcedente os pedidos da ação
(id. 176771706).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que
faz
jus
ao ressarcimento dos benefícios previdenciários pagos por força de tutela antecipada, nos termos do Tema 692 do STF (id. 176771707).

O Apelado contrarrazoou o recurso, pontuando que o Apelante nunca cumpriu a tutela de urgência concedida na origem (id. 176771710).

Instada a se manifestar, a Autarquia Previdenciária, Recorrente, deixou transcorrer
in albis
o prazo para informar acerca de eventual implantação, ou não, do benefício previdenciária em favor do Recorrido, por força de tutela antecipada (id. 183890182).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 180351163).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, contra sentença que
julgou improcedente os pedidos da ação
(id. 176771706).

Consta que a
Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária ou Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Maria Luciene de Santana Santos
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão de benefício previdenciário, em razão de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2017, quando no local de trabalho sofreu uma queda que lhe resultou em danos na coluna.

Narra que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária, mas cessado indevidamente pela Autarquia Previdenciária, Recorrida (id. 176771662).

O magistrado singular após analisar a documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente os pedidos da ação,
in verbis
:

“Deste modo, deixo de acolher a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente demanda.”

Irresignada, a Autarquia pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que
faz
jus
ao ressarcimento dos benefícios previdenciários pagos por força de tutela antecipada, nos termos do Tema 692 do STF (id. 176771707).

Cinge-se a controvérsia em saber se a Recorrente, Autarquia Previdenciária, faz
jus,
ou não,
à
devolução dos benefícios pagos por força de tutela antecipada e revogada na sentença.

Consta que a tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos (id. 176771662):

“(...) Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 do NCPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora e, por conseguinte, determino a implantação imediata do benefício auxílio-doença, devendo a medida ser implantada no máximo em 30 dias pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), à título de astreintes. (...)”

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema Repetitivo 692 (REsp 1.401.560/MT), fixou a seguinte tese:
“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciárias ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”.

Contudo, da minudente análise dos autos, observa-se que não há prova do efetivo cumprimento da citada tutela de urgência por parte da Autarquia Previdenciária.

Somando-se a isso, a Recorrente, Autarquia Previdenciária, manteve-se inerte ao ser questionada sobre a efetivação, ou não, de pagamento de benefício em favor da Segurada, Recorrida, nesta ação.

Nas contrarrazões recursais, a Recorrida informa que não recebeu parcelas de benefício previdenciário relacionada a esta demanda.

Dentro desse contexto fático-jurídico, à mingua de provas, concluo que a Recorrente, Autarquia Previdenciária, não faz
jus
à devolução dos valores que pleiteou.

Forte nessas razões,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023